Tribunal: TJDFT
Processo: 0726983-77.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DA RESERVA REMUNERADA. DESIGNAÇÃO PARA O SERVIÇO ATIVO. PRESTAÇÃO DE TAREFA POR TEMPO CERTO. ADICIONAL DO ART. 114, § 3o, DA LEI 12.086/09. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, o que não se observa na decisão recorrida, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, isto na forma do art. 48 da Lei 9.099/95 e art. 1.022 do CPC.
3. A embargante ré se insurgiu quanto ao não provimento de seu recurso inominado, sob a alegação da existência de omissão sobre o enunciado da Súmula Vinculante n. 37 do STF. Ainda, afirma que a tese de defesa é que a situação do autor (convocado da inatividade para o serviço militar ativo) é diferente da situação comtemplada no art. 114, § 3°, da Lei 12.086/2009 (designação de militar inativo para tarefa específica, sem que volte à situação de atividade).
4. Não prosperam tais alegações, porque o que se vê é a tentativa de rediscussão da matéria, em razão do inconformismo da ré com o resultado do julgamento realizado por esta Turma, que negou provimento a seu recurso.
5. Não houve qualquer concessão de vantagens remuneratórias a servidor sem previsão legal, com base em isonomia. Como bem detalhado no acórdão recorrido, consoante entendimento firmado pelo e. TJDFT, “o militar da reserva remunerada designado para o serviço ativo, assim como para a prestação de tarefa por tempo certo, são militares da inatividade que retornam para a ativa e, dessa forma, enquadram-se na alínea "a" do inc. II do § 1o do art. 3o da Lei 7.289/84, referida expressamente pelo caput do art. 114 da Lei 12.086/09, tendo direito ao adicional igual a 0,3 décimos de seus proventos, na forma do §3o do referido texto legal”. (Acórdão 847734, 20140110202258APO, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/2/2015, publicado no DJE: 19/2/2015. Pág.: 396).
6. Inclusive, no edital de convocação, ID 21121455, consta que o Comandante-Geral da Policia Militar do Distrito Federal resolveu designar para o serviço ativo o autor em caráter temporário pelo período de 12 meses (tempo certo), exclusivamente na atividade fim conforme Diretrizes do Departamento Operacional.
7. Portanto, não há irregularidade nos autos a merecerem qualquer reforma. Também não há omissão no Acórdão, que analisou detidamente os fundamentos apresentados por ambas as partes.
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
9. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.